Tribunal: STJ
Processo: 0026667-65.2024.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842295 - PR
(2025/0024004-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DO ROSARIO DE BASSI
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: ALOYR MARIO SABBAG NETO
ADVOGADOS
: JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
RENATA JOHNSSON STRAPASSON - PR040324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 4o, DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 90,

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO.

SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial fundado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da CF, manejado contra acórdão proferido em agravo de instrumento no
cumprimento de sentença, em que a executada postulava a redução pela
metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no
§ 4o,
art. 90,
do CPC.
2. O Tribunal de Justiça reconheceu o excesso de execução e indeferiu o
pedido de redução dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de
sentença, ao fundamento de ausência de depósito incondicional de metade da
verba honorária e de que o excesso resultou da inclusão de verbas indevidas
nos cálculos apresentados pela executada, concluindo que o contexto fático
não se enquadrava na hipótese legal de redução.
3. A agravante sustenta que a controvérsia sobre a aplicação do
§ 4o,
art. 90,
do CPC é puramente de direito, de modo a afastar o óbice da Súmula 7/STJ,
afirma ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, afastando
a incidência da
e alega não haver deficiência de
Súmula 283/STF,
fundamentação capaz de atrair a Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é
possível reconhecer à executada o benefício da redução pela metade dos
honorários advocatícios sucumbenciais previsto no
§ 4o, do CPC,
art. 90,
afastando-se a conclusão do Tribunal de origem de que a própria conduta da
parte deu causa ao excesso de execução, sem incidir o óbice da Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA55549846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 243eb563-8a6f-4192-95a9-cd687bfbc236

e (ii) saber se o recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos autônomos
do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A redução de honorários prevista no
§ 4o, do CPC, quando
art. 90,
condicionada à análise da conduta processual da parte e da causa do excesso
de execução, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem fixou, como premissa fática, que o excesso de
execução decorreu da inclusão de verbas indevidas nos cálculos apresentados
pela executada, atribuindo-lhe responsabilidade pelo excesso, e a pretensão
de afastar essa conclusão, para viabilizar a aplicação do
§ 4o, do CPC,
art. 90,
implica necessária desconstituição dessa premissa fática, o que não é
admissível na via especial.
7. A agravante não impugnou de forma específica e suficiente o fundamento
autônomo do acórdão de que sua própria conduta gerou o excesso de
execução, limitando-se a discutir a natureza objetiva dos requisitos do art. 90,
§ 4o, do CPC, de modo que a ausência de ataque a fundamento suficiente para
a manutenção do julgado atrai a incidência da
aplicável por
Súmula 283/STF,
analogia.
8. Inexistindo, no agravo interno, qualquer subsídio novo apto a afastar os
óbices sumulares e a modificar os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção integral do
decisum agravado.
IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026 30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55549846 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 31/03/2026 13:24:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 243eb563-8a6f-4192-95a9-cd687bfbc236

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842295 - PR
(2025/0024004-5)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: MARIA DO ROSARIO DE BASSI
ADVOGADOS
: ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: ALOYR MARIO SABBAG NETO
ADVOGADOS
: JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
RENATA JOHNSSON STRAPASSON - PR040324
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE
EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 4o, DO CPC. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
ART. 90,

AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DE
SÚMULA
N.
7/STJ.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO.

SÚMULA N. 283/STF.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu de
agravo para não conhecer de recurso especial fundado no
III, “a” e
art. 105,
“c”, da CF, manejado contra acórdão proferido em agravo de instrumento no
cumprimento de sentença, em que a executada postulava a redução pela
metade dos honorários advocatícios sucumbenciais, com base no
§ 4o,
art. 90,
do CPC.
2. O Tribunal de Justiça reconheceu o excesso de execução e indeferiu o
pedido de redução dos honorários advocatícios fixados no cumprimento de
sentença, ao fundamento de ausência de depósito incondicional de metade da
verba honorária e de que o excesso resultou da inclusão de verbas indevidas
nos cálculos apresentados pela executada, concluindo que o contexto fático
não se enquadrava na hipótese legal de redução.
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

3. A agravante sustenta que a controvérsia sobre a aplicação do
§ 4o,
art. 90,
do CPC é puramente de direito, de modo a afastar o óbice da Súmula 7/STJ,
afirma ter impugnado todos os fundamentos do acórdão recorrido, afastando
a incidência da
e alega não haver deficiência de
Súmula 283/STF,
fundamentação capaz de atrair a Súmula 284/STF.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se, em recurso especial, é
possível reconhecer à executada o benefício da redução pela metade dos
honorários advocatícios sucumbenciais previsto no
§ 4o, do CPC,
art. 90,
afastando-se a conclusão do Tribunal de origem de que a própria conduta da
parte deu causa ao excesso de execução, sem incidir o óbice da Súmula 7/STJ;
e (ii) saber se o recurso especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça
impugnou de forma específica e suficiente todos os fundamentos autônomos
do acórdão recorrido.
III. Razões de decidir
5. A redução de honorários prevista no
§ 4o, do CPC, quando
art. 90,
condicionada à análise da conduta processual da parte e da causa do excesso
de execução, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem fixou, como premissa fática, que o excesso de
execução decorreu da inclusão de verbas indevidas nos cálculos apresentados
pela executada, atribuindo-lhe responsabilidade pelo excesso, e a pretensão
de afastar essa conclusão, para viabilizar a aplicação do
§ 4o, do CPC,
art. 90,
implica necessária desconstituição dessa premissa fática, o que não é
admissível na via especial.
7. A agravante não impugnou de forma específica e suficiente o fundamento
autônomo do acórdão de que sua própria conduta gerou o excesso de
execução, limitando-se a discutir a natureza objetiva dos requisitos do art. 90,
§ 4o, do CPC, de modo que a ausência de ataque a fundamento suficiente para
a manutenção do julgado atrai a incidência da
aplicável por
Súmula 283/STF,
analogia.
8. Inexistindo, no agravo interno, qualquer subsídio novo apto a afastar os
óbices sumulares e a modificar os fundamentos da decisão monocrática que
não conheceu do recurso especial, impõe-se a manutenção integral do
decisum agravado.
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

IV. Dispositivo
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por MARIA DO ROSARIO DE
BASSI contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial.
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ assim ementado (fl.
31):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE RECONHECEU O
EXCESSO DE EXECUÇÃO E INDEFERIU O PEDIDO
DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
FIXADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
INSURGÊNCIA DA EXECUTADA. Alegação de que o
reconhecimento do excesso de execução, pela Exequente,
autoriza a redução dos honorários pela metade, nos termos
do previsto no
§4°, do CPC. Não acolhimento.
art. 90,
Ausente depósito incondicional de metade da verba
honorária nos autos. Excesso, ademais, que resultou da
inclusão de verbas indevidas nos cálculos apresentados
pela agravante. Contexto fático que não se enquadra na
hipótese de redução prevista na legislação. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls.159-162).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a controvérsia sobre a
aplicação do
§ 4o, do CPC é puramente de direito, não havendo que se falar em
art. 90,
reexame de provas, o que afastaria a incidência da Súmula 7/STJ.
Aduz, ainda, que impugnou todos os fundamentos do acórdão recorrido,
sendo inaplicável a
e que a fundamentação de seu recurso especial é
Súmula 283/STF,
suficiente para afastar a Súmula 284/STF.
Sustenta, outrossim, que "o
§4o, do Código de Processo Civil
art. 90,
consagra opção legislativa clara, ao estabelecer critérios objetivos para a redução dos
honorários sucumbenciais", e que o Tribunal de origem não poderia criar requisitos não
previstos em lei, como a exigência de "depósito incondicional".
A agravada não apresentou contraminuta (fl.175).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia a definir se a agravante faz jus à redução dos
honorários advocatícios prevista no
§ 4o, do Código de Processo Civil.
art. 90,
Consoante aludido na decisão agravada, o recurso especial não pôde ser
conhecido por óbices previstos em súmula que permanecem insuperáveis. A decisão
monocrática agravada, mantida em embargos de declaração, assentou-se em três pilares:
1) deficiência na fundamentação quanto à violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC (
; 2) ausência de impugnação a fundamento autônomo do acórdão (
Súmula 284/STF)
; e 3) necessidade de reexame fático-probatório para aferir a conduta
Súmula 283/STF)
processual da parte (
.
Súmula 7/STJ)
A agravante insiste na tese de que a matéria é exclusivamente de direito,
buscando afastar os óbices aplicados. Contudo, seus argumentos não se sustentam.
O Tribunal de origem negou o benefício da redução dos honorários por dois
motivos centrais: a ausência de depósito incondicional e, principalmente, o fato de que o
"excesso, ademais, que resultou da inclusão de verbas indevidas nos cálculos
apresentados pela agravante" (fl. 31). Este segundo fundamento, que atribui à própria
executada a responsabilidade pelo excesso de execução, é suficiente, por si só, para
manter a decisão.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a análise
sobre a conduta processual das partes, para fins de aplicação de sanções ou benefícios
legais, demanda, em regra, o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela
Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, a pretensão da agravante de ver reconhecida a aplicação do
§ 4o, do CPC, passa, necessariamente, pela desconstituição da premissa fática
art. 90,
estabelecida pelo Tribunal
de que ela agiu de forma a provocar o excesso.
a quo
A propósito, cito:

PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INDISPONIBILIDADE
DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
§ 4o, DO
REDUÇÃO DOS
ART. 90,
CPC/2015.
HONORÁRIOS PELA METADE SEM AFASTAR A
RESPONSABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS. ÓBICE DA
HONORÁRIOS
SÚMULA 7/STJ.
EM EMBARGOS DE TERCEIRO. SÚMULA 303/STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em
contexto de embargos de terceiro ajuizados para levantar
indisponibilidade de imóvel de terceiros, reconhece a
responsabilidade da exequente pela constrição indevida por
ausência de diligência na verificação da matrícula
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

atualizada, e mantém a redução pela metade dos honorários
com base no
§ 4o, do
diante do
art. 90,
CPC/2015,
reconhecimento do pedido e da ausência de resistência.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) há negativa de
prestação jurisdicional por omissão; (ii) existe contradição
ou obscuridade no acórdão; (iii) é possível afastar a
causalidade com fundamento no
§ 4o, do
art. 90,
CPC/2015;
(iv) pode haver revisão das premissas fáticas fixadas, à luz
da Súmula 7/STJ.
3. Não há omissão quando o acórdão enfrenta as teses de
forma clara e fundamentada, ainda que em sentido
desfavorável à parte; inexistem contradição e obscuridade
se o julgado mantém coerência interna ao imputar a
causalidade à exequente pela conduta negligente que deu
causa à constrição, sem incompatibilidade com a presença
de erro registral.
4. O
§ 4o, do
autoriza a redução dos
art. 90,
CPC/2015
honorários pela metade diante do reconhecimento do
pedido e da ausência de resistência, sem afastar a
responsabilidade de quem deu causa à demanda; em
embargos de terceiro, a sucumbência segue o princípio
da causalidade, nos termos da Súmula 303/STJ.
5. A revisão das premissas fáticas sobre diligência da
exequente, origem da constrição e natureza do erro
demandaria
reexame
de
provas,
vedado
pela
Súmula 7/STJ.
6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.636.254/PR,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2025,
)
15/12/2025.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ALEGADO
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
CONCORDÂNCIA
DA
PARTE
CONTRÁRIA.
REDUÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS
PRESSUPOSTOS CONSIGNADA PELO ACÓRDÃO.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
INCIDÊNCIA.
§ 4o, DO
ART. 90,
CPC/2015.
APLICAÇÃO.
CONSONÂNCIA
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

AGRAVO
INTERNO
NÃO
SÚMULA
568/STJ.
PROVIDO.
1. A questão controvertida, objeto do recurso especial,
refere-se à inaplicabilidade da redução pela metade dos
honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no
§ 4o, do CPC, na fase de cumprimento de
art. 90,
sentença.
2. A alteração da conclusão do Tribunal a quo -
segundo a qual foram cumpridos os requisitos
estabelecidos pela lei processual civil para a redução
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

dos honorários - ensejaria o necessário reexame da
matéria fático-probatória dos autos, atraindo, por
conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.
3. O entendimento alcançado no acórdão impugnado
converge com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, que admite a aplicação do
§ 4o, do
art. 90,
à fase de cumprimento de
CPC/2015
sentença/execução.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.200.416/SC,
Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/11/2025,
DJEN de
)
27/11/2025.

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Não se verifica ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente,
as questões que lhe são submetidas, apreciando
integralmente a controvérsia posta nos autos, não podendo,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
2. Outrossim, em relação a alegada ofensa ao
§
art. 90,
4o, do
o Tribunal de origem pautou sua
CPC/2015,
análise acerca da não redução dos honorários adv
ocatícios pela metade, com fundamento nos fatos e
provas apresentados nos autos. Portanto, uma vez que,
no presente caso, a inversão do julgado implicaria,
necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório
dos autos, torna-se inviável a via escolhida, nos termos
da Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial".
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio
REsp n. 2.208.817/MG,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
29/10/2025,
)
4/11/2025.
Ademais, como bem apontado na decisão agravada, a agravante não
impugnou de forma específica e suficiente o fundamento de que sua própria conduta
gerou o excesso de execução, limitando-se a discutir a natureza objetiva dos requisitos do
§ 4o, do CPC. A ausência de impugnação a fundamento autônomo do acórdão
art. 90,
atrai a incidência da
aplicável por analogia.
Súmula 283/STF,
Portanto, a análise da controvérsia, tal como posta, exigiria superar os
óbices das Súmulas
e
o que é inviável. A questão não se resume a uma
7/STJ
283/STF,
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

simples interpretação do dispositivo legal, mas envolve a reavaliação do comportamento
processual que o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, considerou como
causa para o indeferimento do benefício.
Assim, não obstante o esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55137260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/03/2026 15:31:04
Código de Controle do Documento: 72471c8a-d942-417d-960c-0d7e71a930aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.842.295 / PR
Número Registro: 2025/0024004-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00032352720188160194 00266676520248160000 01324400220248160000 1324400220248160000
132440022024816000000032352720188160194 266676520248160000 32352720188160194
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DO ROSARIO DE BASSI
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: ALOYR MARIO SABBAG NETO
ADVOGADOS : JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
RENATA JOHNSSON STRAPASSON - PR040324
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA DO ROSARIO DE BASSI
ADVOGADOS : ADRIANO BARBOSA - PR033023
LEANDRO GUIDOLIN SKROCH - PR056194
AGRAVADO
: ALOYR MARIO SABBAG NETO
ADVOGADOS : JORGE GOMES ROSA NETO - PR029046
RENATA JOHNSSON STRAPASSON - PR040324
Documento eletrônico VDA55526877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: a9452075-c50e-49ba-922a-2792b638424b

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55526877 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:44:13
Código de Controle do Documento: a9452075-c50e-49ba-922a-2792b638424b